Tribunal: TJMT
Processo: 1017558-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017558-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (IMPETRANTE), WAGNER FELICIO FERREIRA - CPF: 038.799.651-61 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RONNEI ELIZIO LIRA JUNIOR - CPF: 059.135.921-90 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), WAGNER FELICIO FERREIRA - CPF: 038.799.651-61 (PACIENTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E APLICÁVEIS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ANÁLISE DA CONDUTA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – INVIÁVEL EM
HABEAS CORPUS
– ARESTO DO TJMT – CONSTRIÇÃO CAUTELAR - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - NECESSIDADE DE ANALISAR CURCUSNTÂNCIAS CONCRETAS DE CADA CASO – ORIENTAÇÃO DO STJ – PACIENTE PRIMÁRIO, BONS ANTECEDENTES, ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA E EMPREGO LÍCITO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – POSSIBILIDADE – JULGADO DO STF E STJ– ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

A assertiva de que a conduta do paciente poderia ser desclassificada para lesão corporal envolve matéria fático-probatória, inerentes à instrução criminal, logo, não passível de aferição pelo Tribunal em sede de
habeas corpus
(TJMT, HC no 42451/2014).

A
s condições pessoais precisam ser
devidamente valoradas pelo juiz diante da aplicabilidade ordinária de medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017558-87.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ARIPUANÃ

IMPETRANTE(S):

DR. RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS

PACIENTE(S):

WAGNER FELICIO FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de WAGNER FELICIO FERREIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, no incidente processual (no 1000823-06.2020.8.11.0088), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio tentado – arts. 121,
caput,
c/c 14, II, ambos do CP – (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a conduta poderia ser desclassificada para lesão corporal; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar;

3) o paciente
possui predicados favoráveis [primário, bons antecedentes e endereço certo];
4)
as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente
(ID 54921970), com documentos (ID 54921971/ID 54921981).

O pedido liminar foi indeferido (ID

55338499).

O Juízo singular prestou informações (ID 55631983).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“habeas corpus” – paciente preso em flagrante, com o posterior decretação da prisão preventiva em razão da suposta prática do crime de homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos nos artigos 121 c/c art. 14, ii, ambos do código penal, e art. 14, da lei n. 10.826/2003 – 1) alegado constrangimento, sob o fundamento de que a prova coligida evidencia a possibilidade de desclassificação do indiciamento de tentativa de homicídio para lesão corporal – não conhecimento, no ponto – o exame aprofundado de matéria relativa ao mérito do fato, tal como a discussão acerca de eventual desclassificação delitiva, não é permitido pela via estreita do “habeas corpus”, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ – 2) argumento de que a decisão constritiva não encontra-se fundamentada em pressupostos da segregação cautelar, não restando evidenciadas no caso concreto as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, elencadas no art. 312, do código de processo penal – insubsistência – impõe-se a segregação cautelar da liberdade do paciente, se a prisão restou necessária para garantia da ordem pública, levando-se em conta a gravidade concreta do suposto crime e, sobretudo, diante das peculiaridades que envolveram os fatos – 3) sustentada presença de predicados favoráveis [primariedade, bons antecedentes e residência fixa], a justificar a liberdade e suficiência de aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, do cpp) – não cabimento – as condições pessoais favoráveis ao paciente não são garantidoras de eventual direito de liberdade, quando outros elementos constantes nos autos (necessidade de se garantir a ordem pública) recomendam a sua manutenção no cárcere – denegação da ordem .”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 56846478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.8.2020,
o Juízo da Vara Única de Brasnorte, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Os depoimentos prestados perante a Autoridade Policial são coerentes e uníssonos. Consoante destacado alhures, a narrativa da vítima, de como os fatos teriam ocorrido, corrobora o homicídio tentado, ora atribuído ao indiciado, bem como a gravidade concreta do delito. Com efeito, se depreende que de dentro de seu carro, o indiciado teria disparado cerca de cinco vezes em direção à vítima e demais pessoas que estavam em sua companhia.

[..] Atente-se que o fato do indiciado ter, em tese, efetuado alguns disparos de arma de fogo na direção à vítima, e em seguida, entrado na residência onde a vítima teria se escondido, afirmando que queria matá-la, demonstra a especial gravidade na conduta do flagrado. Merece destaque, ainda, a narrativa da vítima quando descreve como o indiciado teria dito em voz alta a seguinte frase: “Eu quero o Ronnei. Quero matar ele, não quero vocês não”, demonstrando frieza e pouco (ou nenhum) respeito às leis e à ordem pública. Assim, entendo forçoso concluir que a concessão de liberdade ao indiciado certamente representa elevado risco à integridade física e psicológica da vítima.

[..] A medida cautelar, por sua vez, é imprescindível para garantia da ordem pública. Por garantia da ordem pública, entende-se a necessidade de se manter a ordem na sociedade que, via de regra, é abalada com a prática de crimes. Também, ante a gravidade concreta dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência.

[...]Desta forma, presentes os pressupostos de fato e de direito para segregação cautelar do indiciado e em consonância com parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do indiciado WAGNER FELICIO FERREIRA, com fulcro nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, ficando ressalvada a possibilidade de reanálise acaso novos elementos fáticos, probatórios ou processuais a permitirem.”.
(Daiane Marilyn Vaz, juíza de Direito –
N.U
1000823-06.2020.8.11.0088
/PJE
).

Em 20.8.2020, o Juízo singular indeferiu a revogação da prisão do paciente por entender que
“as declarações prestadas não alteram em nada o contexto fático ensejador da medida acautelatória, notadamente porque o increpado não trouxe aos autos qualquer fato novo que justificasse a revogação do decreto da sua prisão cautelar”
(Fabio Petengil, juiz de Direito, ID 54921979).

Pois bem.

A assertiva de que a conduta do paciente poderia ser desclassificada para lesão corporal envolve matéria fático-probatória, inerentes à instrução criminal, logo, não passível de aferição pelo Tribunal em sede de
habeas corpus
(TJMT, HC no 42451/2014 – Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - 30.5.2014).

Em sua vez, a
custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [paciente teria tentado matar a vítima mediante o emprego de arma de fogo, efetuando 5 (cinco) disparos na direção da vítima, em via pública e na presença de diversas pessoas]
, bem como para preservar a integridade física da vítima [após atingir a vítima na perna, o paciente invadiu a “
residência onde a vítima teria se escondido, afirmando que queria matá-la”
]
.

Todavia, a
s condições pessoais precisam ser
devidamente valoradas pelo juiz diante da aplicabilidade ordinária de medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

No caso, o paciente tem 20 (vinte anos) anos de idade, é primário,

possui endereço certo no distrito da culpa [Estrada saída para Rio Branco, s/n, Cerâmica Almeida, Km 01,Setor Industrial] e trabalha como motorista,
segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [primariedade, trabalho e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; TJTM, N.U 1002363-62.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara - 12/05/2020).

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:
1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço;
4) recolhimento domiciliar no período noturno
(CPP, art. 319, I, IV e V); 5) proibição de se aproximar da vítima [
Ronnei Elizio Lira Junior]
e testemunhas
no limite mínimo de 1000m
(mil metros) ou manter qualquer contato estes, sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

Ao Juízo singular,
OFICIE-SE
para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020